Tribunal: TJMT
Processo: 1013030-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013030-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGANTE), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (EMBARGADO), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS - CPF: 221.752.958-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PIVETTA FERRARIN - CPF: 784.761.001-91 (EMBARGADO), CRISTIANO PIVETTA FERRARIN - CPF: 957.836.441-53 (EMBARGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (EMBARGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR

EMBARGANTE(S):

DARCY GETÚLIO FERRARIN

EMBARGADO(S):

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

EMBARGADO(S):

ANDRÉ PIVETTA FERRARIN

EMBARGADO(S):

CRISTIANO PIVETTA FERRARIN

EMBARGADO(S):

ROGÉRIO PIVETTA FERRARIN

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF FAZENDAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE
AFASTA O DIREITO DOS NOVOS CREDORES CONCURSAIS (CESSIONÁRIOS) APARENTADOS DOS EMPRESÁRIOS RURAIS RECUPERANDOS, À VOZ, VOTO, E CONTAGEM DO CRÉDITO PARA VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DE DELIBERAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE CREDORES – RECURSO INICIALMENTE DESPROVIDO – ALEGADAS OMISSÃO A OBSCURIDADE - ADVENTO DE SENTENÇA, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, COM HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, ANTE A ANUÊNCIA DA MAIORIA DOS CREDORES DE CADA CLASSE (
ART. 56-A, DA LRJ) – OMISSÃO DO ARESTO EMBARGADO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL DOS RECUPERANDOS NO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Apesar de o recurso de Agravo de Instrumento ter sido interposto inicialmente contra a decisão que retirou de novos credores (cessionários), aparentados dos recuperandos, o direito a voto e de terem seus créditos considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das AGC, se houve posterior dispensa da realização de tais assembleias ante a anuência da maioria dos credores de cada classe aos planos de soerguimento apresentados, na forma do
art. 56-A da LRJ, mediante sentença homologatória dos planos, é de ser reconhecida a omissão o acórdão embargado quanto à superveniência desse fato jurídico relevante.

Considerando que a sentença tem a capacidade de alterar o resultado do recurso de Agravo de Instrumento, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios, mediante atribuição de efeitos modificativos, de modo que a conclusão por desprovimento deve ser substituída por recurso prejudicado.

Não há se falar
subsistência de interesse recursal para a definição do alegado direito dos credores
a voto e terem seus créditos considerados para fins de quórum de uma assembleia geral de credores cuja realização foi dispensada, haja vista ao Poder Judiciário incumbe o reexame decisões vigentes proferidas sobre situações fático-jurídicas concretas, não sendo órgão de consulta a antecipar juízos sobre circunstâncias jurídicas insubsistentes, futuras e/ou hipotéticas.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR

EMBARGANTE(S):

DARCY GETÚLIO FERRARIN

EMBARGADO(S):

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

EMBARGADO(S):

ANDRÉ PIVETTA FERRARIN

EMBARGADO(S):

CRISTIANO PIVETTA FERRARIN

EMBARGADO(S):

ROGÉRIO PIVETTA FERRARIN

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF FAZENDAS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de liminar oposto por
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
e
DARCY GETULIO FERRARIN
contra o v. acórdão de ID. n. 184217660 que à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto
contra a decisão proferida pelo juízo de origem nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040 manejada por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
que
, dentre outras providências, deferiu o requerimento formulado pela credora
METROPOLITAN LIFE INSURE CO. – “METLIFE”
para reconhecer que credores/cessionários
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
,
ROGERIO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
, não possuíam o direito a voto e tão pouco poderão ter seus créditos considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de Credores dos recuperandos agravantes.

Narram que no curso do processo de Recuperação Judicial do
Grupo GDF
– integrado pelas pessoas físicas ora agravantes
–

CRISTIANO PIVETTA FERRARIN
,
ROGERIO PIVETTA FERRARIN
e
ANDRE PIVETTA FERRARIN
adquiriram, mediante cessão, os créditos originalmente pertencentes a
Banco Rabobank
,
Syngenta Seeds Ltda
e
Syngenta Produção de Cultivos Ltda
.

Sustentam, de início, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade quanto aos critérios adotados para aferição do “conflito de interesses”.

Aduzem, nesse sentido, que por se tratar de norma que limita o exercício de direito tão essencial dos credores, naturalmente o exame do art.43 da Lei n. 11.101/2005 deve ocorrer de forma literal, não sendo admissível que que se faça interpretação extensiva, a fim de obstar o direito de voto de credores que não se enquadram na limitação legal, de maneira que não sendo o Sr.
GUERINO FERRARIN
sócio controlador ou administrador, ou membro de conselho da empresa
GGF Agro Ltda
a presunção de conflito de interesse pelo vínculo societário dos credores
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA

FERRARIN
com a mencionada empresa se revela totalmente abstrata e absurda.

Alegam, também, que o acórdão deixou de analisar o recurso à luz do que dispõem os artigos 39,
caput
e 126 da Lei 11.101/2005, bem como o art. 49-A do Código Civil, mostrando-se, pois, omisso.

Asseveram que a decisão colegiada se revelou ainda omissa quanto à tese recursal segundo a qual, em se tratando de hipótese de suposto conflito de interesse material – e não formal, à medida em que não evidenciados os requisitos objetivos da norma – a análise acerca de sua eventual ocorrência deveria se dar
a posteriori
, de modo que o voto de
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA

FERRARIN
somente poderia ser anulado se comprovado, posteriormente, a existência de eventual prejuízo aos demais credores ou favorecimento pessoal àqueles a quem se atribui o interesse conflituoso, até porque, nos termos do § 6º do art.39 da Lei n. 11.101/2005, o voto deve ser exercido por cada credor conforme seus interesses e de acordo com o seu juízo de conveniência.

Ponderam que, tanto assim o é que, consoante dispõe o §3º do aludido art. 39 da Lei n. 11.101/2005,
“no caso de posterior invalidação de deliberação da assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa”
, de maneira que o exame acerca do pretenso conflito jamais pode se dar
a priori
(
ex ante
), sem que se saiba como o referido credor votou.

Registram que, quando já aguardavam a designação da Assembleia Geral de Credores (AGC), a credora agravada (“
METLIFE
”) peticionou nos autos requerendo a suspensão da assembleia, por entender que os votos dos agravantes não deveriam ser contabilizados para aferição do quórum de instalação e aprovação de plano, à vista da vedação do art. 43, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.

Sustentam, no mais, a superveniência de fato novo relevante, qual seja, a prolação na origem de decisão datada de 06/10/2023 (ou seja, posterior à publicação do acórdão ora embargado), através da qual foram homologados os Planos de Recuperação Judicial dos ora embargantes na forma dos artigos 45-A e 56-A da LRJ, introduzidos pela Lei n. 14.112/2020, em razão da comprovação da adesão de credores que apresentam mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, da qual não constaram os votos de
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
.

Argumentam que, no entanto, subsistiria o interesse dos ora embargantes no julgamento do recurso, posto que podem haver posteriores assembleias de credores, sendo muito importante que seja assegurado o direito de voto
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ
e o direito de serem considerados para fins de verificação do quórum de instalação e deliberação.

Sem contrarrazões de qualquer dos embargados, consoante certidão de ID. n. 187457158.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso, de fato o aresto incorreu em omissão por ter desconsiderado fato jurídico relevante superveniente à interposição do Agravo de Instrumento cujo aresto se pretende aclarar, e que, por razões óbvias, teriam imposto resultado diverso para o referido acórdão.

Isso porque,
o recurso foi interposto contra a decisão que havia retirado dos credores
CRISTIANO PIVETTA FERRARIN E OUTRO(S)
– cessionários dos créditos das credoras originárias
Fundo Invista e G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
e
G2 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A –
o direito a voto e terem seus créditos contabilizados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais de Credores designadas para 04 e 05/07/2023.

No entanto, depois de os referidos credores terem o seu pedido de liminar recursal indeferido, os produtores recuperandos, ora agravantes, peticionaram na origem (ID. n. 121682157 dos autos originários) para requerer a dispensa da realização das assembleias designadas e, juntando
os termos de adesão de credores que representariam mais da metade do valor dos créditos sujeitos à Recuperação, postularam pela homologação judicial dos Planos de Recuperação Judicial e Aditivos apresentados nos autos, aos quais anuíram a maior parte dos credores.

Após a oitiva de todos os credores,
o juízo de origem proferiu sentença nos autos da recuperação (ID. n. 129363408 dos autos de origem), a qual homologou em definitivo os planos de soerguimento, concedendo a recuperação judicial a
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
, com fundamento no art. 45, §§ 1º e 2º e art. 58,
caput
, ambos da Lei n. 11.101/05, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020.

Com isso, tendo sido dispensada a realização das assembleias em que os
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
pretendiam votar, bem como homologado os Planos de soerguimentos aos quais aderiram a maioria dos credores, restou prejudicada a análise da questão de fundo submetida ao Agravo de Instrumento – a qual se limitava ao direito de voto e de ter os créditos contabilizados para fins de aferição de quórum em assembleia geral – devendo o aresto embargado ser corrigido, mediante atribuição de efeitos modificativos aos presentes aclaratórios, a fim de que o resultado de desprovimento, seja substituído pelo de “perda superveniente de interesse recursal”.

Afinal, com a prolação de sentença na origem, caberá àquele que dela dissentir, insurgir-se a tempo e através da espécie recursal cabível.

Consequentemente, resta igualmente prejudicada a análise das demais possíveis omissões e/ou obscuridades suscitadas.

No mais, de se ponderar que não procede a arguição de que subsiste um interesse recursal para se definir os credores
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
deve ter o direito de votos e de ter seus créditos considerados para fins de quórum pois ao Poder Judiciário incumbe o reexame decisões vigentes proferidas sobre situações fático-jurídicas concretas, não sendo órgão de consulta a antecipar juízos sobre circunstâncias jurídicas insubsistentes, futuras e/ou hipotéticas.

Afinal, contra a mesma decisão objeto do Agravo de Instrumento em que proferido o aresto embargado, foi também interposto outro Agravo de Instrumento de n. 1013077-76.2023.8.11.0000, pelos
credores
ROGÉRIO
,
CRISTIANO
e
ANDRÉ PIVETTA FERRARIN –
verdadeiros interessados – o qual também já se julgou prejudicado.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes aclaratórios, atribuindo-lhe efeitos infringentes para o vir de rever o aresto agravado,
julgando prejudicado
o recurso de Agravo de Instrumento n. 1013030-05.2023.8.11.0000, pela perda superveniente do interesse recursal em decorrência da prolação de sentença na origem.

É o como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024